Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-69.2023.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009979-69.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULA GABRIELA DE SOUZA - CPF: 103.837.719-60 (APELADO), RODRIGO ARGENTA - CPF: 074.155.009-11 (APELADO), DALTON RIBAS NERY - CPF: 000.786.321-70 (ASSISTENTE), KAUÊ DOS SANTOS FARIAS (ASSISTENTE), MARCIO SAMPAIO DE PAULA - CPF: 954.877.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 942.518.431-34 (ASSISTENTE), RODRIGO ARGENTA - CPF: 074.155.009-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA COMPROVAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), aplicando a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. O APELANTE pleiteia o afastamento da referida minorante, sob o argumento de que a apelada demonstraria dedicação a atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos nos autos que justifiquem o afastamento da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, considerando a suposta dedicação da apelada a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples fato de a apelada ter sido condenada por receptação, sem trânsito em julgado de outros processos criminais ou provas concretas de envolvimento estável com o crime organizado, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos ou processos em curso para fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena.

5. A quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos não configuram, por si sós, prova de dedicação permanente ao tráfico de drogas.

6. Ausência de elementos concretos que demonstrem vínculo da ré com organização criminosa ou reiteração criminosa suficiente para justificar a exclusão do benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A aplicação da minorante do tráfico privilegiado somente pode ser afastada quando há elementos concretos que demonstrem a dedicação habitual do agente a atividades criminosas, sendo insuficientes meras presunções, a existência de inquéritos ou processos em curso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 173806, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ,
AgRg
no
AREsp
2262790/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

em face da sentença proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Primavera do Leste
/MT,
que
condenou

PAULA GABRIELA DE SOUZA

como incursa nas sanções do Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e Art. 180,
caput
̧ do Código Penal, mediante concurso material de crimes (Art. 69, caput, do CP)
, ao cumprimento da pena total de
2

(dois)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão
em regime inicial aberto
e 176 dias-multa
,
fixados unitariamente no mínimo legal.
(
I
d.
250515708
)
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no id.
250515724
,
visa à
reforma da sentença
pleiteando
o afastamento da aplicação da diminuição prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
para a consequente
readequa
ção

d
a sanção penal imposta.

S
ustenta
que,
nos autos,
evidencia-se que a aplicação da minorante não é medida recomendável à espécie, em virtude da demonstração de dedicação a atividades criminosas, uma vez que além do tráfico de drogas,
PAULA GABRIELA
foi condenada nestes autos por receptação, crime este cometido em razão da prática do crime anterior de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e restrição da liberdade de vítimas
, cometido no
modus operandi
típico de organizações criminosas
.

Afirma, ainda, que a
dedicação à
s
atividades criminosas também restou demonstrada em razão da
considerável quantidade
,
variedade e forma de acondicionamento de entorpecente apreendidos em posse da apelada
.

Em contrarrazões,
a defesa postula a manutenção da decisão invectivada, ao argumento de
a
presunç
ão
acerca da existência de fatos que, em tese, afastariam a causa de diminuição em comento
,
são totalmente inconstitucionais, uma vez que a presunção de culpabilidade é expressamente proibida pelo artigo 5º, LVII, da Carta Constitucional
.

(Id.
250515743
)
.

Afirma
inexist
ir
provas robustas
e inequívocas de que a apelada tem envolvimento estável e permanente em atividade criminosa e, que
a quantidade da droga apreendida,
de
maneira isolada, não pode ser utilizada como base para a não aplicação do tráfico privilegiado,

ressalta
ndo

que
emerge dos autos a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento dessa causa de diminuição de pena, não sendo correto afastá-la utilizando-se de meras presunções
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo
parecer da lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
dr
a
.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
opinou pelo
provimento do apelo
,
a
fim de reformar a
sentença guerreada
,

destacando
que “
os elementos contidos nos autos – mormente as condenações por delitos anteriores,
cujos efeitos incidiram sobre os delitos tratados no processo - indicam a dedicação às atividades criminosas, fator que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena em questão
”
, conforme

e
ntendimento
assim
sumariado

(id. 252228656)
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, E A CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. Acolhimento. Circunstâncias em que os delitos ocorreram denotam a dedicação da apelada às atividades criminosas, situação que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Parecer pelo provimento do recurso
”
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a reforma da dosimetria da pena fixada
em relação a
ora apelada
PAULA GABRIELA DE SOUZA
, a fim de ver afastada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos e, consequentemente, readequada a sanção penal.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
250515663
, narra os fatos desta forma:

(...)
FATOS DELITUOSOS:

1º FATO:

No dia 05 de outubro de 2023, às 13h43min e às 13h46min, neste município de Primavera do Leste/MT,
a denunciada PAULA GABRIELA DE SOUZA recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em dinheiro, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante transferências bancárias tipo “Pix”, provenientes de um crime de roubo praticado em Rondonópolis
, tendo como denunciado LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO, e como vítima FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES, conforme Autos PJE nº 1034371-78.2023.8.11.0003, B.O 2023.283511 (fls.58/65 da Num. 132906446 - Pág. 1/8) e Comprovante de Pagamento PIX (fl.66 da Num. 132906447).

2º FATO:

No dia 06 de outubro de 2023, por volta das 15 horas, na Rua Ceará, nº 10, Bairro Novo Horizonte, neste município de Primavera do Leste/MT,
os denunciados RODRIGO ARGENTA e PAULA GABRIELA DE SOUZA, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si, tinham em depósito e guardavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 277,85g (duzentas e setenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha, acondicionadas na forma de 04 (quatro) porções, e 5,12g (cinco gramas e doze centigramas) de cocaína, acondicionadas na forma de 16 (dezesseis) porções, consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.413309
(Num. 132904925), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2023.140836-A01 (Num. 132906453 - Pág. 1/3), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS:

No dia 06 de outubro de 2023, Policiais Civis de Primavera do Leste receberam a informação de que a denunciada PAULA teria recebido valores, via transferência PIX, provenientes de um crime de roubo ocorrido em Rondonópolis/MT no dia 05/10/2023 (B.O. 2023.283511), acerca do qual foi denunciado LEANDRO MAIA DOS
SANTOS FILHO, por ter, junto com terceiro não identificado
, invadido a residência da vítima Fábio Rodrigues dos Santos Gonçalves e de sua família, e com emprego de arma de fogo, rendido as vítimas e as obrigado a realizar transferências PIX para contas bancarias de terceiros, entre as quais para a denunciada PAULA GABRIELA DE SOUZA, que recebeu duas transferências, uma de R$ 6.000,00 e outra de R$ 4.000,00
.

Assim,
um dia após os fatos ocorridos em Rondonópolis, os agentes policiais de Primavera do Leste diligenciaram até a residência de PAULA,
na Rua Ceará nº 10, e
a indagaram sobre a veracidade dessa informação, ao que ela negou
. Entretanto, neste momento chegou à residência KAUÊ DOS SANTOS FARIAS, que ao avistar os policiais tentou fugir correndo, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.

Aos agentes estatais KAUÊ afirmou que
correu pois estava com mandado de prisão em aberto em seu desfavor e
tinha ido até a casa para adquirir drogas, pois afirmou que o local era conhecido ponto de venda de drogas.

Em razão dessas informações os Policiais Civis adentraram na residência dos denunciados PAULA e RODRIGO, onde encontraram nos fundos da casa e enrolado em uma calça, 04 (quatro) porções de maconha e 16 (dezesseis) porções de cocaína, totalizando 275,85g de maconha e 5,12g de cocaína. (...)

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu que
,
na terceira fase dosimétrica
,

em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da LT,
a pena deveria ser
diminu
ída
em dois terços (2/3), pois
a ré
é primária e
não há provas de que se dedique às atividades criminosas

e nem que integre organização criminosa.

A materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no recurso, no qua
l
o apelante se limit
ou
a buscar a retificação da dosimetria da pena.

A questão central consiste em verificar se a prova dos autos é suficiente para
fundamentar a
reforma
d
a sentença e
afastar a causa de
diminuição prevista no
art. 33, §4º da LT,
na 3ª fase da dosimetria do
crime de tráfico de drogas.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

O
Ministério Público interpôs
o presente
recurso de apelação, sustentando
que
restou demonstrado que a apelada ostenta envolvimento com atividades criminosas, tendo em vista a forma de participação no crime de receptação, cometido no
modus operandi
típico de organizações criminosas
, bem como,
em razão da
considerável quantidade
,
variedade e forma de acondicionamento de entorpecente apreendidos em posse da apelada
.

Todavia, é imperativo registrar que ta
is

argumentos e
circunstância
s
,
isoladamente
, não tem o condão de afastar a aplicação do benefício
concedido
, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
, previsto no
artigo 5º, LVII, da Carta Constitucional, a tese defendida no mesmo sentido pela insigne Procuradora de Justiça, subscritora do r. parecer encontra resistência na jurisprudência predominante dos Tribunais de Justiça e Superiores, inclusive,
nesse sentido, perfilha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO.
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação
.
(STF - HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.
2.
À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar
a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
.
3. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 177670
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 1.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I –
A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas
. II – Ordem de habeas corpus concedida para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais. III – Agravo ao qual se nega provimento.
(STF - HC 177629
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019)
Destacamos

Ademais disso, não se desconhece que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra
a
ré não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

O apelante se limita em fundamentar o pleito no seguinte argumento:

(...) Assim, para a aplicação da minorante, são exigidos cumulativamente que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades delituosas. No caso dos autos, evidencia-se que a aplicação da minorante não é medida recomendável à espécie, em virtude da DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS,
uma vez que além do tráfico de drogas, PAULA GABRIELA foi condenada nestes autos por RECEPTAÇÃO, crime este cometido em razão da prática do crime anterior de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e restrição da liberdade de vítimas (Boletim de Ocorrência de nº 2023.283511).

Destarte, não é possível negar
à
apela
da
a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade

com base apenas
no próprio
inquérito policia
l
e
nesta única
aç
ão
pena
l
em andamento
, apenas por haver dois crimes imputados à ré
.

Ademais disso, não há nestes autos, qualquer dado, por menor que seja, a denotar que ele mantenha ligação com organização criminosa
, havendo, no entanto,
apenas
a presunção de participação em organização criminosa unicamente pautada na forma como se deu a receptação do valor oriundo de roubo, do qual a apelada não participou
.
Não foi comprovado também o referido “
vínculo de confiança com criminosos que cumprem pena em estabelecimentos penais
” alegado pelo apelante.

Como bem observado pela defesa, tal
dedução,
vai de encontro ao
entendimento pacificado pelos tribunais superiores, os quais vem decidindo
no mesmo sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO PREPONDERANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. 1
. Para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando ilações e/ou suposições sem suporte fático válido.
2. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. 3. Embora a
quantidade e a natureza do entorpecente permitam a modulação da fração de redução de pena, tendo tais elementos sido valorados para aumentar a pena-base, afigura-se imprópria a utilização concomitante para alterar o patamar estabelecido pela causa de diminuição, sob pena de bis in idem. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2262790 SP 2022/0384710-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2024)
– Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LÍCITAS. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. (...) 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes
requisitos:a
) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria
indicativo
de que o paciente não era traficante eventual
, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.
(...). 5. Fora aplicado, na decisão agravada, o redutor de pena na fração mínima, pois embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade (
AgRg
no
AREsp
n. 2.546.520/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024). (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no HC: 864374 MS 2023/0389393-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024)

– Destaquei.

Dessa forma, considerando que
a
apela
da
é primári
a
,
não
possui
mau
s antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas
de forma comprovada
, entendo adequada a aplicação da fração de
2
/
3
(
dois terços
)
utilizada pelo juízo sentenciante
.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Quarta Câmara Criminal,
verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PLEITO DE MAJORAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL

PROVIMENTO. (...) 1. A quantidade de droga apreendida (708g de maconha) não pode ser considerada expressiva quando comparada a outros casos similares, tornando desproporcional a aplicação da fração mínima de 1/6. 2.
As circunstâncias judiciais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, justificam a aplicação da fração
intermediária de 1/2 na minorante do tráfico privilegiado. 3. Com a nova pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, as circunstâncias judiciais favoráveis e a natureza/quantidade da droga autorizam a fixação do regime aberto e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (...)”. (N.U 1001171-14.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Assim, diante da inexistência de elementos seguros que comprovem
o envolvimento da apelada em organização, facção ou que se dedique a atividades criminosas,
mantém-se acertada
a dosimetria da pena constante da

condenação
operada pelo juízo de primeiro grau
, sendo descabida qualquer reforma condenatória.

P
elo exposto
, em
dissonância
com o parecer
ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto p
elo
M
inistério Público
,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025